Tribunal: TJDFT
Processo: 0015672-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM ACOLHIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL EVIDENCIADO. CARACTERIZADA A MORA DAS RÉS. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR NÃO VERIFICADO. RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO VERIFICADA. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. CONTRATO JÁ PREVÊ CLÁUSULA DE NATUREZA COMPENSATÓRIA, SENDO INDEVIDA CUMULAÇÃO DE DUAS INDENIZAÇÕES DA MESMA NATUREZA. TERMO INICIAL DEVE SER APÓS O FIM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PARA ENTREGA DO IMÓVEL E O TERMO FINAL DEVE SE DAR COM ENTREGA DAS CHAVES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIVIDIDOS PROPORCIONALMENTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS PROVIDO EM PARTE.

1. Cuida-se de apelações cíveis em ação de reparação por danos materiais e morais contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

2. É pacífico o posicionamento desta E. Corte de Justiça no sentido de que a pretensão de ressarcimento de comissão de corretagem obedece ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3.o, inciso IV, do Código Civil, estando prescrita a pretensão autoral. Prejudicial acolhida.

3. Restou comprovado o atraso na entrega do imóvel e, assim, caracterizada a mora das rés, não havendo que se falar em caso fortuito ou força maior, não se excluindo a responsabilidade daquelas.

4. Não restou verificada a exceção do contrato não cumprido, uma vez que os requerentes pagaram pontualmente todas as parcelas do contrato, não havendo como imputar desídia no cumprimento da avença.

5. Indevida a condenação das rés ao pagamento dos lucros cessantes, eis que o contrato já possui cláusula que prevê multa compensatória, não podendo haver condenação ao pagamento de duas indenizações que têm a mesma natureza. Tal multa compensatória deve ter como prazo inicial o fim do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, e o termo final deve se dar com a entrega das chaves, ou seja, quando da efetiva disponibilidade do bem.

6. Considerando a sucumbência recíproca, devem ser as partes autora e ré condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes conforme fixados na sentença a quo, divididos na seguinte proporção: 75% para os autores e 25% para as rés.

7. Prejudicial de mérito de prescrição acolhida. Recursos conhecidos. Recurso dos autores desprovido. Recurso das rés provido em parte.